Tribunal: TJSP
Processo: 2082879-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DOS DÉBITOSCOM PEDIDO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS PRESTAÇÕESE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOSPELO RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DOS DÉBITOSCOM PEDIDO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS PRESTAÇÕESE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOSPELO RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Extratos bancários demonstrando que a renda mensal auferida pela recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - As circunstâncias de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, bem como ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obstam a concessão destes benefícios, uma vez são faculdades da parte – Art. 99, §4o do novo CPC - Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.